Tribunal: STF
Processo: ARE 1565642
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGITIMIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. A prova nova, para fins de rescisão de sentença com base no artigo 966, inciso V, do CPC, corresponde a elementos já existentes ao tempo da decisão rescindenda, mas que a parte não pôde utilizar por circunstâncias alheias à sua vontade. Atos administrativos ou decisões judiciais supervenientes à sentença rescindenda não configuram prova nova para os fins da ação rescisória. As cláusulas de barreira em concursos públicos, baseadas em critérios objetivos e previamente previstos no edital, são legítimas e não violam os princípios da isonomia ou da legalidade. A teoria do fato consumado não se aplica em concursos públicos para justificar a nomeação de candidato cuja aprovação decorreu de decisão judicial precária. Ação Rescisória julgada improcedente” (eDOC 8 – ID: 591e6329, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de fato superveniente apto a justificar a desconstituição da coisa julgada e a conferir o direito subjetivo do recorrente à nomeação.



    Alega-se que o Recorrente satisfaz todas as exigências previstas na legislação vigente para preenchimento da vaga de Soldado Combatentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão e não há óbice para sua convocação e, posteriormente sua nomeação, tendo em vista que há no próprio Mapa Geral do Efetivo da Policia Militar do Estado do Maranhão (ID nº 11285061) a necessidade de um efetivo previsto em 15.344 (quinze mil trezentos e quarenta e quatro) policiais militares e, atualmente o efetivo existente é 11.079 (onze mil e setenta e nove) policiais militares, ou seja, há necessidade de um aumento efetivo de 4.265 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco) policiais militares (eDOC 10 – ID: b680bf16, p. 15).



    Requer-se, assim, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente a ação rescisória e assegurar o direito à nomeação do recorrente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a “prova nova” previsto no artigo 966, VII, do CPC, refere-se a elementos de prova existentes à época da decisão rescindenda, mas que eram desconhecidos pela parte ou que não se pôde fazer uso por motivo alheio à sua vontade e que, no caso, as nomeações indicadas pelo autor como provas novas referem-se a atos administrativos posteriores à sentença rescindenda. Com base nisso, registrou não restar demonstrada a existência de hipótese legal de desconstituição da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A presente ação rescisória tem como fundamento o artigo 966, inciso V, do CPC, que admite a desconstituição de decisões transitadas em julgado quando houver prova nova capaz de alterar o resultado da causa. 



    O autor sustenta que a nomeação de candidatos com pontuação inferior à sua, após a sentença rescindenda, configura prova nova apta a comprovar a sua preterição no certame e a necessidade de sua nomeação. 



    O conceito de "prova nova" previsto no artigo 966, V, do CPC refere-se a elementos de prova já existentes à época da decisão rescindenda, mas que eram desconhecidos pela parte ou de que ela não pôde fazer uso por motivo alheio à sua vontade. 



    No caso, as nomeações indicadas pelo autor como provas novas referem-se a atos administrativos posteriores à sentença rescindenda, realizados em cumprimento a decisões judiciais. Portanto, não se enquadram no conceito de prova nova, já que não estavam disponíveis ou existentes no momento da instrução processual originária.



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que atos administrativos ou decisões judiciais supervenientes não configuram prova nova para fins de ação rescisória (...)



    O Edital n. 03/2012-SEGEPLAN/MA estabeleceu critérios objetivos para a convocação dos candidatos à etapa seguinte do certame, incluindo a aplicação de uma cláusula de barreira, que limitou a convocação aos candidatos com as maiores pontuações. 



    A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legitimidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que baseadas em critérios objetivos e previamente divulgados no edital (...)



    No caso em tela, a eliminação do autor decorreu da aplicação legítima da cláusula de barreira, conforme previsto no edital, não se verificando qualquer ilegalidade no ato administrativo contestado. 



    Embora o autor tenha participado das etapas subsequentes do concurso e concluído o Curso de Formação de Soldados, tal participação foi garantida por força de decisão liminar, posteriormente revogada com a improcedência de sua ação originária. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afastar a aplicação da teoria do fato consumado em concursos públicos, especialmente quando a participação do candidato decorre de decisão precária (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se íntegra a sentença proferida no processo nº 0807007-95.2016.8.10.0001” (eDOC 8 – ID: 591e6329)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Processo seletivo. Força aérea. Exclusão do candidato. Ausência de prova nova. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1554731 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.08.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e a incidência da Súmula 280/STF. 2. A parte agravante alega suficientemente justificado o atendimento ao requisito da demonstração da repercussão geral da matéria e irrelevante o óbice versado no mencionado enunciado sumular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi atendido o pressuposto da demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) se é adequado extraordinário contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, na qual pretendido o reconhecimento da ilegalidade de determinados requisitos previstos em edital de seleção interna para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal, quando dirimida a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Reanalisado o caso, constata-se a adequação formal da preliminar de repercussão geral, no que suficientemente justificada a transcedência da matéria debatida. 5. Embora admitida a regularidade formal da preliminar, dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de legislação local, a respaldar a manutenção da decisão agravada. Incidência da Súmula 280/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE 1520990 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2025 – grifo nosso)  



    Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do AI 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 248 da repercussão geral, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Eis a ementa deste precedente:  



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 591e6329, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente